Tribunal: TJSP
Processo: 0027726-48.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Apelação – Ação sob o procedimento comum – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Obras de urbanização e verticalização de favelas – Projeto Cingapura – Pretensão à revisão da equação econômico-financeira para ressarcimento de custos indiretos (B.D.I) – Análise que se limita ao pleito administrativo – Sentença que afastou a conclusão do laudo pericial – Apreciação da prova que se baseou nos próprios

Ementa:
Apelação – Ação sob o procedimento comum – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Obras de urbanização e verticalização de favelas – Projeto Cingapura – Pretensão à revisão da equação econômico-financeira para ressarcimento de custos indiretos (B.D.I) – Análise que se limita ao pleito administrativo – Sentença que afastou a conclusão do laudo pericial – Apreciação da prova que se baseou nos próprios esclarecimentos da expert – Como destinatário final da prova, não está o Juízo adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo desconsiderá-las se o fizer fundamentadamente – Inteligência do artigo 479 do Código de Processo Civil – Inexistência de vício – Ausência de comprovação documental relativa ao aumento dos custos indiretos eventualmente suportados – Aumento quantitativo do serviço acompanhado de acréscimo do valor contratual – Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia – Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem obedecer o escalonamento imposto pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil – Sentença reformada nesse aspecto.

Recurso parcialmente provido.